Tribunal: TJMT
Processo: 1001370-11.2022.8.11.0077
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO E DANO. 1. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO APELANTE PELO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE REDUZIDO GRAU DE REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO. APELANTE REINCIDENTE E POSSUIDOR DE EXTENSA FICHA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS. 2. ABSOLVIÇÃO DO APELANTE PELA EXCLUSÃO DA ILICITUDE DA SUA CONDUTA. INVIABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE NECESSIDADE IMPRESCINDÍVEL À CONFIGURAÇÃO DOFURTO FAMÉLICO. VARIEDADE DE OBJETOS FURTADOS. 3. RECURSO DESPROVIDO.
1. Considerando a aplicação do princípio da insignificância à luz dos fatores expostos pelo Supremo Tribunal Federal, não há reduzido grau de reprovabilidade do comportamento quando, apesar de baixo o valor dos bens subtraídos, o agente é reincidente e apresenta inúmeros registros de ações penais em trâmite, os quais, mesmo ainda sem trânsito em julgado, são aptos a afastar a bagatela.
2. Quando furtados alimentos e objetos diversos e, não comprovada a precariedade financeira do agente, bem como a impossibilidade de exercer trabalho lícito, não há que se falar em crime famélico, porque a simples alegação dessa situação não comprova os requisitos essenciais para afastar a ilicitude da conduta ao argumento que teria agido por necessidade.
3. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001370-11.2022.8.11.0077
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Dano Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUAN DE MERIKI DE SOUZA - CPF: 060.146.611-07 (APELANTE), SONIA COPACABANA VILASBOAS - CPF: 345.264.121-04 (ASSISTENTE), A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
.

FURTO QUALIFICADO E DANO
.

1.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
.

PRETENDIDA
A ABSOLVIÇÃO
DO APELANTE

PELO PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA
.
DESCABIMENTO
.
AUSÊNCIA DE REDUZIDO GRAU DE REPROVABILIDADE D
O COMPORTAMENTO
.
A
PELANTE
REINCIDENTE E POSSUIDOR
DE
EXTENSA FICHA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS
.
2.

ABSOLVIÇÃO
DO APELANTE

PELA
EXCLUSÃO DA ILICITUDE
DA SUA CONDUTA
.

INVIABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE NECESSIDADE IMPRESCINDÍVEL À CONFIGURAÇÃO DOFURTO FAMÉLICO
. VARIEDADE DE OBJETOS FURTADOS.

3.
RECURSO DESPROVIDO.

1.
Considerando a aplicação do
princípio da insignificância
à luz dos fatores expostos pelo S
upremo
T
ribunal
F
ederal
, não há reduzido grau de reprovabilidade do comportamento

quando, apesar de baixo o valor do
s
be
ns
subtraído
s
, o agente
é reincidente e
apresenta inúmeros registros de ações penais em trâmite, os quais, mesmo ainda sem trânsito em julgado, são aptos a afastar a
bagatela
.

2.
Quando furtado
s
alimentos e objetos
diversos e
,
não comprovad
a
a
precariedade financeira do
agente
, bem como

a
impossibilidade de exercer
trabalho
lícito,
não há que se falar em crime famélico
,
porque

a simples alegação
dessa situação

não
comprova os
requisitos essenciais para
afastar
a ilicitude da conduta
ao argumento que teria agido

por
necessidade
.

3.
Recurso desprovido
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal
:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Luan de
Meriki
de Souza

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
Vara
Única
da Comarca de
Vila Bela da Santíssima Trindade/
MT
, nos autos da
A
ção
P
enal n.

1001370-11.2022.8.11.
0077, condenando
-o
à pena
de
02 (dois) anos de reclusão e 06 (seis) meses de detençã
o
, em regime inicial
semi
aberto, e de 1
0
(dez) dias-multa,
pela prática do
s
crime
s
de furto
qualificado e dano (
art
s
.
155, § 4o, I e 163
, parágrafo único, III, do Código Penal.

O
apelante
, por meio das razões recursais
vistas

no ID

214573740
, pugna pela
sua
absolvição
, em razão da atipicidade material da conduta, dada a incidência da i
nsignificância
em decorrência do
valor do bem subtraído.

O
Ministério Público,
n
as contrarrazões de
I
D

214573743
,
argumenta que os diversos antecedentes criminais do apelante impedem o reconhecimento da bagatela, a tornar inviável
sua
absolvição

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer jungido
no ID
214996171
, segu
e
a mesma linha intelectiva
das contrarrazões, sustentando o desprovimento do apelo.

É o relatório. À revisão.

Após o pedido de dia pelo revisor, intime-se a Defensoria Pública, nos termos do art. 128, I da Lei Complementar n. 80/94, acerca da submissão deste
recurso
ao crivo do órgão acima referido.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, exteriorizada no ID
214574735
, narra os fatos da seguinte forma:

[...]
1.1. Do crime de furto qualificado majorado

No dia 19 de novembro de 2022, às 02h49min, na Creche Primeiros Passos, localizada em Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, o denunciado Luan de
Meriki
de Souza, com consciência e vontade, por meio de destruição, subtraiu, para si ou para outrem, coisas alheias móveis,
quais sejam, utensílios domésticos e alimentos, tais como salsichas, alho, arroz, feijão, macarrão, açúcar, óleo, panelas, jarra de suco, cafeteira, caixas contendo vasilhas diversas e guardanapos
.

1.2. Do crime de dano qualificado

Nas mesmas circunstâncias de tempo e de lugar acima descritas, o denunciado Luan de
Meriki
de Souza deteriorou coisas alheias, danificando patrimônio da União, de Estado, do Distrito Federal, de Município ou de autarquia, fundação pública, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviços públicos.

2. DO HISTÓRICO DOS FATOS

Nas circunstâncias acima indicadas, o acusado Luan de
Meriki
de Souza, aproveitando-se do repouso noturno, pulou o muro da creche municipal Primeiros Passos para adentrar o imóvel. Ato contínuo, quebrou o vidro da janela da sala de administração e, ali ingressando, quebrou aparelhos eletrônicos que se encontravam no local, como um monitor e um aparelho gravador de imagens das câmeras de segurança. Na sequência, subtraiu utensílios domésticos e alimentos, tais como pacotes de salsicha, arroz, feijão, macarrão, açúcar, óleo, panelas de alumínio e de pressão, jarra de suco, garrafa térmica, caixas contendo vasilhas diversas e guardanapos (ID 105279077). Por meio de gravações das câmeras de segurança da creche, uma equipe policial logrou êxito em reconhecer o denunciado como o autor do delito em questão. Este, inclusive, confessou os fatos a ele imputados (ID 105279083)
[...]

Negritamos

Extrai-se destes autos que a

sentença reconheceu a materialidade e autoria
do crime de furto qualificado
ao acolher os fatos imputados
ao apelante.
E, que
c
oncerne à tipicidade formal, com todos os seus elementos, não há dúvida,
ou
sequer impugnação nesta via recursal, até porque
ele

confessou a prática delitiva
.

Diante disso, a
controvérsia recursal cinge-se à possível aplicação do princípio da insignificância ao caso, pois
, conforme afirmado
pelo apelante
,

“a testemunha SÔNIA COPACABANA VILASBOAS, no momento da aferição dos objetos, não soube precisar de forma exata quais seriam os objetos subtraídos”
, razão pela qual
não há como afirmar que todos os objetos contidos no relatório foram subtraídos
por ele
.

A
demais
,
o apelante
alega que
“diante do acervo probatório coligado aos autos, tem-se que na data dos fatos o recorrente estava em estado de extrema penúria e agiu impelido pela fome e pela necessidade de se alimentar. Ademais, a dependência química, o impossibilita de trabalhar e faz com que o recorrente ante o estado de necessidade, cometa pequenos furtos para se alimentar e se manter vivo.
”

Entretanto, o pleito não merece acolhimento.

Como se sabe
não há dúvida sobre a possibilidade abstrata de aplicação do princípio da insignificância como fator de exclusão da tipicidade material, observando-se o desvalor da conduta praticada à luz dos postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado, bem como da periculosidade social mínima da conduta
do agente
.

No entanto, a
aplicabilidade da bagatela não se resume à consideração do valor monetário do bem, como mero ajuste a uma tabela de valores, pois, conforme proclamado pelo Ministro Celso de Melo, a incidência do princípio
tem como vetores a mínima ofensividade da conduta do agente, a nenhuma periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada
. (STF – HC 84. 412-0/SP
,
Rel
.
Min
.
Celso de Melo
,
Segunda Turma).

Em outras palavras, quando da aplicação da norma principiológica da insignificância
,
o magistrado não se limita à valoração material do objeto do ilícito, sendo imprescindível também a presença dos vetores
supramencionados,
conforme se infere do aresto relatado pelo saudoso Ministro do Supremo Tribunal Federal Teori Zavas
c
ki
,
assim resumido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONTUMÁCIA NA PRÁTICA DE CRIMES DA ESPÉCIE. AUSÊNCIA DO REDUZIDO GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, para se caracterizar hipótese de aplicação do denominado “princípio da
insignificância” e, assim, afastar a recriminação penal, é indispensável que a conduta do agente seja marcada por ofensividade mínima ao bem jurídico tutelado, reduzido grau de reprovabilidade, inexpressividade da lesão e nenhuma periculosidade social
. 2. Nesse sentido, a aferição da insignificância como requisito negativo da tipicidade envolve um juízo de tipicidade
conglobante
, muito mais abrangente que a simples expressão do resultado da conduta. Importa investigar o desvalor da ação criminosa em seu sentido amplo, de modo a impedir que, a pretexto da insignificância apenas do resultado material, acabe desvirtuado o objetivo a que visou o legislador quando formulou a tipificação legal. Assim, há de se considerar que “a insignificância só pode surgir à luz da finalidade geral que dá sentido à ordem normativa” (Zaffaroni), levando em conta também que o próprio legislador já considerou hipóteses de irrelevância penal, por ele erigidas, não para excluir a tipicidade, mas para mitigar a pena ou a persecução penal. 3.
Para se afirmar que a insignificância pode conduzir à atipicidade é indispensável, portanto, averiguar a adequação da conduta do agente em seu sentido social amplo, a fim de apurar se o fato imputado, que é formalmente típico, tem ou não relevância penal.
Esse contexto social ampliado certamente comporta, também, juízo sobre a contumácia da conduta do agente. 4. Não se desconhece que a controvérsia dos autos
encontra-se
pendente de julgamento no Plenário (Habeas corpus 123.731, 123.533 e 123.108, Rel. Min. Roberto Barroso). Entretanto, enquanto não decidida definitivamente a matéria, é de se aplicar a jurisprudência dominante da Corte, consignada na decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.
(HC 126273
AgR
, Relator(a)
: Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado em 12
.
05
.
2015, publicado em 29
.
05
.
2015)

Negritamos

No caso
sob apreciação,
a
despeito do diminuto valor do
s
be
ns
subtraído
s
, não se tem o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento
do apelante
, notadamente em se considerando
sua
reincidência e
os diversos registros policiais constantes na
sua
folha de antecedentes criminais, todas indicativas
do
envolvimento
dele
em
infrações contra o patrimônio alheio.

Por conseguinte,
embora não conste
nestes
autos
o
auto de avaliação de todos os objetos
furtados, diante
da vida pregressa do
apelante
,
é defeso a
aplica
ção do
princípio
da bagatela, sob pena de fomentar e estimular
a criminalidade, ainda que
se trate de subtração d
e objetos de pequeno valor
, posto que, ao
que se denota,
realmente

ele
é reincidente e
responde a várias outras ações penais
, sempre relacionados
a prática de
delitos contra o patrimônio, o que, constitui elemento apto
a

demonstrar
o maior desvalor da
sua
conduta e a reprovabilidade do
seu
comportamento.

Aliás, em decisão bastante recente, o Tribunal da Cidadania assentou que
“
Com efeito, é pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que o paciente reincidente ou possuidor de maus antecedentes, indica a reprovabilidade do
comportamento a afastar a aplicação do princípio da insignificância.”
(
AgRg
no HC n. 901.052/SC, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17.6.2024,
DJe
de 20.6.2024.)

Da mesma forma, o Enunciado n. 44 do TJMT estabelece que
“A reiteração delitiva ou a presença de qualificadoras inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, ser verificada se a medida é socialmente recomendável.”

Além disso,
conquanto o
apelante
alegue que se está diante de furto famélico,
o
reconhecimento da excludente de tipicidade exige a demonstração inequívoca de que o agente agiu em situação de necessidade extrema e que subtra
iu
os bens
c
om o único intuito de saciar sua fome, o que não se amolda ao caso em discussão
,
porquanto,
ele

se
utiliza
de
pr
á
tica
s

criminosas
para
comprar
entorpecentes
, tanto que já
infringiu a lei
outras vezes
, tendo
sido
condena
do
pelo crime de roubo
majorado
.

E
,
como se
isso
não bastasse,
o

apelante
afirmou
, em juízo,
que
não
furtou apenas alimentos, uma vez
que subtraiu, também
,
uma caixa térmica
, panelas, facas, objetos,
circunstância
,
essa, que

afasta

a tese de furto famélico
.

A
lém do mais
,
é cediço
que
para
haver
o reconhecimento do estado de necessidade pelo furto famélico, deve
ser
comprova
da, extreme de
dúvidas,
a
condição extrema miséria do agente, e que não há outra forma de agir para satisfazer suas necessidades alimentares
, tal como se infere da do
utrina
Guilherme de Souza Nucci
vazada nos seguintes termos
:

“
O estado de necessidade, conforme demonstram os seus requisitos, é situação excepcional, de modo que não basta o acusado alegar a sua existência; depende-se de prova para acolhê-lo. É certo que o ônus, em princípio, cabe ao réu, pois a alegação é de sua lavra [...]”
(
Código Penal Comentado, 15a, Ed., Ed. Forense: Rio de Janeiro, p. 266)

Entretanto, na hipótese
,
o apelante

apenas
alegou
essa condição
,
mas

não
comprovou
o seu
estado de necessidade.
De fato, m
uito diferentemente do furto famélico, cujas razões sociais devem ser prioritariamente consideradas, o caso
apurado nestes autos
versa

sobre
furto de
alimentos
e
objetos
diversos
, que claramente não se destina
m
à
sua
subsistência, tampouco à utilização familiar
, não sendo, portanto,
impregnada
da suma relevância inerente
a
alimentos de primeira necessidade.

Aliás, c
onfirmando o entendimento, este Tribunal de Justiça
deixou assentado
:

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE FURTO SIMPLES – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR EXCLUSÃO DA ILICITUDE OU POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – INVIABILIDADE – NÃO COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE NECESSIDADE IMPRESCINDÍVEL À CONFIGURAÇÃO DO FURTO FAMÉLICO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA OBSTADA PELA REINCIDÊNCIA DO AGENTE E PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO – 2. ALMEJADA RETIFICAÇÃO DA PENA – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA AO AUMENTO SUPERIOR À FRAÇÃO DE 1/6 – IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – ENUNCIADO N. 41/TCCR – 3. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA – POSSIBILIDADE – SÚMULA N. 269 DO STJ – APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

1
. A par do esforço argumentativo da i. Defesa para afastar o édito condenatório, não há que se falar em furto famélico, dada a não comprovação da precariedade financeira do agente e da sua impossibilidade de exercer labor lícito, requisitos essenciais para o afastamento da ilicitude da conduta mediante a configuração do estado de necessidade
.
Outrossim, o valor dos bens subtraídos e a reincidência do agente obstam o reconhecimento do princípio da bagatela, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
.

2. Conforme determinado pela Corte Superior, a exasperação da pena-base em fração superior a 1/6 demanda fundamentação idônea, capaz de demonstrar as razões pelas quais foi superada a gravidade inerente à própria modular. Por outro lado, é inviável a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, conforme disposto no Enunciado Orientativo n. 41 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

3. Consideradas as circunstâncias judiciais favoráveis e a fixação da pena em patamar igual ou inferior a quatro anos, deve ser aplicada ao caso a súmula n. 269 do STJ, que permite a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 0007610-34.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 20/07/2022,
Publicado
no DJE 22/07/2022)
Desta
camos

Posto isso
,
em consonância com parecer ministerial,
nego provimento
ao
recurso de apelação
interposto por
Luan de
Meriki
de Souza
,
mantendo
inalterado
o édito
condenatório
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024